Tribunal: TJBA
Processo: 8095440-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095440-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LAIS ALVES OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO FALSIFICADO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MARKETPLACE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por LAÍS ALVES OLIVEIRA FRANCA, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, decorrentes da compra de medicamento veterinário falsificado por meio da plataforma digital da Apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
marketplace
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; estabelecer se houve falha na prestação do serviço de intermediação digital que justifique a responsabilização civil da Plataforma; verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
marketplace
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois participa da cadeia de consumo e aufere lucro com a intermediação da venda, sendo aplicáveis os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, e somente se afasta mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A Demandada permitiu a veiculação de anúncio e a venda de produto falsificado por vendedor cadastrado, demonstrando falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança e confiança do consumidor.

6. A documentação juntada aos autos, como comprovantes de compra, fotos do produto, relatos de outros consumidores e despesas veterinárias, constitui início de prova suficiente para reconhecer a verossimilhança das alegações, especialmente diante da hipossuficiência da Autora e da teoria da carga dinâmica da prova.

7. O dano moral é configurado quando há comprometimento da confiança legítima do consumidor e risco à saúde de seu animal de estimação, extrapolando o mero dissabor e atingindo esfera extrapatrimonial relevante.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º, 18, §6º, II, e 25, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §§1º e 3º, 341, 342 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2067181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJ-PR, RI 0038705-82.2023.8.16.0182, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 29.04.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 5168134-58.2021.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 25.01.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. 0041949-98.2020.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8095440-63.2023.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
M
ERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
sendo Apelada
LAÍS ALVES OLIVEIRA FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.